Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Conflito negativo de competência entre Varas de Execução Fiscal. Processo sentenciado, em fase de cumprimento do capítulo da sentença relativo aos honorários de sucumbência. Redistribuição para a 2a Vara vedada pela Resolução TJDFT 11/20, art. 3o, § único, in fine. Declarou-se a competência do Juízo suscitado – 1a Vara.